Tribunal: TJMT
Processo: 1003143-34.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003143-34.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nao Cumulatividade]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0001-30 (EMBARGANTE), GISELE DE ALMEIDA - CPF: 035.901.106-35 (ADVOGADO), IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0007-25 (EMBARGANTE), IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0017-05 (EMBARGANTE), IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0019-69 (EMBARGANTE), IHARABRAS SA INDUSTRIAS QUIMICAS - CNPJ: 61.142.550/0028-50 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX DE CARVALHO MARINHO E ROCHA - CPF: 393.466.678-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. CRÉDITOS FISCAIS. SAÍDA ISENTA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS.

ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível, mantendo a vedação ao aproveitamento de créditos de ICMS.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em interpretação equivocada do art. 20, § 6º, I, da LC n. 87/1996, ao definir o destinatário da exceção que autoriza a manutenção dos créditos de ICMS no setor agropecuário; (ii) saber se houve omissão quanto à análise de precedentes e do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o julgamento, sendo inadequado o uso dos embargos de declaração para rediscutir matéria já apreciada.

IV. Dispositivo e tese

5.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, § 1º, 927 e 1.022; LC n. 87/1996, art. 20, §§ 3º e 6º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1427771/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 27.06.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
IHARABRAS S.A. INDÚSTRIAS QUÍMICAS
(matriz e filiais)

contra o v. acórdão (Id. 349332385) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelas partes autoras.

Em suas razões recursais, as partes embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão embargado padece de omissão por não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada, eis que:
(i)
houve interpretação equivocada do art. 20, § 6º, inciso I, da Lei Complementar nº 87/1996
; (ii) não houve o enfrentamento dos precedentes invocados e nem do parecer favorável da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

Com base nesses fundamentos, requerem o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões alegadas.

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios
(Id. 354106394).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatório, t
rata-se de embargos de declaração opostos por Iharabras S.A. Indústrias Químicas

(matriz e filiais)

contra o v. acórdão (Id. 349332385) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelas partes autoras.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”
[sem destaque no original].

As embargantes apontam a existência de omissões no acórdão, sustentando, em síntese, que:
(i)

houve interpretação equivocada do art. 20, § 6º, inciso I, da Lei Complementar n. 87/1996, na medida em que o dispositivo confere o direito ao não estorno dos créditos de ICMS ao estabelecimento que realiza a saída isenta de produtos agropecuários, e não apenas ao contribuinte da etapa subsequente; (ii) a decisão deixou de analisar os precedentes trazidos na apelação e não se manifestou quanto ao parecer favorável da Procuradoria-Geral de Justiça.

O voto condutor do acórdão embargado analisou especificamente o regramento da Lei Kandir discutido, concluindo que a exceção prevista no art. 20, § 6º, I, não se destina ao contribuinte que promove a saída isenta, mas ao estabelecimento da etapa posterior que realiza operação tributada. Vejamos:

“Como se vê do regramento, se a saída posterior da mercadoria for beneficiada pela isenção — justamente a hipótese debatida no writ —, aplica-se o art. 20, § 3º, da LC n. 87/96, incidindo a vedação ao aproveitamento de créditos fiscais.

Conquanto o § 6º do mesmo dispositivo estabeleça uma exceção para o setor agropecuário, é imperativo registrar que tal regra não constitui uma autorização de manutenção de crédito em favor de quem promove a saída isenta, mas sim para o estabelecimento que realiza a operação tributada subsequente.

Portanto, a tese das apelantes de que o § 6º lhes conferiria o direito de manter os créditos das entradas é desprovida de amparo legal.”
(Id. 340756367).

No caso, o que as partes embargantes denominam como interpretação equivocada nada mais é do que o inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Cumpre ressaltar que o parecer ministerial possui natureza opinativa e não vincula o órgão julgador, sendo dispensável a manifestação expressa sobre seus fundamentos quando já enfrentadas as razões recursais.

Ademais,
não há necessidade de enfrentamento de todos os julgados apresentados, uma vez que “
com exceção dos precedentes vinculantes previstos no rol do art. 927 do CPC, inexiste obrigação do julgador em analisar e afastar todos os precedentes, acórdãos e sentenças, suscitados pelas partes”
(
ex vi
STJ,
AgInt
no AREsp 1427771/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 27/06/2019).

Conclui-se, portanto, que as questões apresentadas pelas partes apelantes, ora embargantes, foram decididas de forma fundamentada, de modo que o julgador não fica obrigado a se manifestar sobre todas as questões pontualmente apresentadas, tampouco a concordar com suas razões, bastando que identifique e exponha, de forma fundamentada, suas razões de decidir, o que ocorreu ao longo do
decisum
embargado.

Apesar de todo o esforço empreendido nas razões recursais, não há que falar em vícios no acórdão, devendo as partes embargantes valer-se do recurso próprio, se não concordam com os fundamentos adotados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026